Tribunal: TJDFT
Processo: 0710041-87.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710041-87.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA APELADO: BRUNO VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao Princípio da Não Surpresa, intime-se a apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a inadmissibilidade do presente recurso, conforme suscitado em contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator